Tribunal: STF
Processo: RHC 125594
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. AFIRMATIVA DE NULIDADE RELATIVA SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.